Tribunal: STM
Processo: 7000101-22.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 240 C/C ART. 53 E ART. 70, II, ALÍNEA "L" (FURTO AGRAVADO EM CONCURSO DE AGENTES), DO CÓDIGO PENAL MILITAR. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. UNANIMIDADE. I - Do exame dos autos, constata-se que o conjunto probatório não foi suficientemente robusto, de forma a demonstrar a autoria e materialidade do crime insculpido no art. 240 do CPM e, consequentemente, fornecer o grau de certeza exigido para a fundamentação de um decreto condenatório. II - Nada há no caderno probante a corroborar, de forma inequívoca, que os Apelados furtaram todo o material descrito na Preambular acusatória. A filmagem acostada aos autos, por si só, não é hábil a imputar aos Réus a responsabilidade pela conduta delituosa, que envolve outros gêneros alimentícios, além daqueles cujas imagens lhes são desfavoráveis. III - Também a configuração da materialidade restou prejudicada, in casu, pois não restou comprovado que os Réus, efetivamente, subtraíram os bens indicados da Denúncia, persistindo dúvida se os gêneros foram consumidos na Organização Militar. IV - Portanto, diante da insuficiência de provas sobre a autoria e materialidade do delito de furto, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e a manutenção da Sentença absolutória. V - Apelo Ministerial improvido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023 A
24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000101-22.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER
ADVOGADO(A): CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
APELADO: MICHAEL SOARES CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: GIOVANE NUNES FELIX DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA LEAL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000101-22.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER
APELADO: MICHAEL SOARES CARDOSO DA SILVA
APELADO: GIOVANE NUNES FELIX DA SILVA
APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA LEAL
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 240 C/C
ART. 53 E ART. 70, II, ALÍNEA "L" (FURTO AGRAVADO EM
CONCURSO DE AGENTES), DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
SUFICIENTE
PARA
A
CONDENAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
I - Do exame dos autos, constata-se que o conjunto probatório não foi
suficientemente robusto, de forma a demonstrar a autoria e
materialidade do crime insculpido no art. 240 do CPM e,
consequentemente, fornecer o grau de certeza exigido para a
fundamentação de um decreto condenatório.
II - Nada há no caderno probante a corroborar, de forma inequívoca,
que os Apelados furtaram todo o material descrito na Preambular
acusatória. A filmagem acostada aos autos, por si só, não é hábil a
imputar aos Réus a responsabilidade pela conduta delituosa, que
envolve outros gêneros alimentícios, além daqueles cujas imagens lhes
são desfavoráveis.
III - Também a configuração da materialidade restou prejudicada, in
casu, pois não restou comprovado que os Réus, efetivamente,
subtraíram os bens indicados da Denúncia, persistindo dúvida se os
gêneros foram consumidos na Organização Militar.
IV - Portanto, diante da insuficiência de provas sobre a autoria e
materialidade do delito de furto, impõe-se a aplicação do princípio in
dubio pro reo e a manutenção da Sentença absolutória.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - Apelo Ministerial improvido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
Apelo do Ministério Público Militar e negar-lhe provimento, mantendo incólume a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação manejado pelo Ministério Público
Militar (MPM), tendo como alvo a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar n°
7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, que absolveu o agora 2º Sargento Michel Alan da
Silva Xavier, o ex-Cabo Giovane Nunes Félix da Silva, o ex-Soldado Michael
Soares Cardoso e o ex-Soldado Alexsandro da Silva Leal, todos militares da Marinha
do Brasil, da imputação da prática do crime de furto em concurso de pessoas,
previsto no art. 240, c/c os art. 53 e 70, inciso II, alínea “l”, tudo do Código Penal
Militar (CPM), com fundamento nas alíneas “a” (“estar provada a inexistência do
fato, ou não haver prova da sua existência”) e “e” (“não existir prova suficiente para
a condenação”), do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Ação
Penal Militar n° 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, evento 162).
Em 23/02/2022, o MPM ofereceu Denúncia contra os Acusados, pela
prática da conduta descrita no art. 240, c/c os art. 53 e 70, II, "l" (furto agravado em
concurso de agentes), do CPM (Ação Penal Militar n°
7000165-
36.2022.7.01.0001/RJ, evento 01, doc. 01), nos seguintes termos:
“pelo fato de, no dia 08/06/2019, por volta das 16h, nas dependências da Base de
Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, terem subtraído gêneros alimentícios do
Paiol de Mantimentos e câmaras frigoríficas, causando prejuízos à Administração
Militar.
Consoante apurado nos autos, aproximadamente às 14h20, após fechar e lacrar o
paiol de mantimentos, o Cabo YTALO SANDER RODRIGUES BEZERRA, paioleiro
de serviço e o primeiro denunciado Terceiro-Sargento MICHEL ALAN DA SILVA
XAVIER, Mestre D'armas de serviço, conforme ordem expressa, entregaram a chave
à Oficial de Serviço.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que houve a necessidade de reabertura do referido paiol para o
fornecimento de lanche extra ("catanho") aos militares que chegaram para a
limpeza do local onde havia ocorrido um desmoronamento de terra dentro daquele
complexo Naval. Assim, o primeiro denunciado, Sargento M. XAVIER pegou a chave
do paiol com a Oficial de Serviço às 15h38 a fim de separar e fornecer os gêneros
alimentícios solicitados (evento 2 - Anexo 3 - fls. eletrônicas 33).
No período das 16h04min às 16h11min, o Cabo FELIX, que estava de serviço de
caldeira, e os soldados MICHAEL e ALEXSANDRO, que estavam de serviço de
auxiliares de cozinha, dirigidos pelo Sargento M. XAVIER, que estava de posse da
chave do paiol de mantimentos, subtraíram 10 caixas de gêneros alimentícios da
câmara frigorífica, conforme constatado nas imagens do Circuito Fechado de
Televisão (CFTV) (evento 13 - anexo 5).
Segundo levantamento contido no evento 42, foram subtraídos 25 Kg de camarão
cinza, 48 frascos de molho Shoyo, 12 garrafas de vinagre tinto, 40 Kg de filé de
Merluza, 20 tabletes de cereal, 16 bebidas lácteas e 20 Kg de rabo bovino
porcionado em anéis, cujo prejuízo para a Administração Militar contabiliza a
quantia de R$ 2.765,41 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e
um centavos).
O Sargento M. XAVIER exerceu o seu direito constitucional de permanecer em
silêncio e os demais denunciados negaram a conduta criminosa.
Depreende-se das peças informativas que os ora denunciados, de forma livre e
consciente, em unidade de desígnios, estando de serviço no refeitório da Unidade
Militar, subtraíram gêneros alimentícios liderados pelo militar mais antigo.
Em face do exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a Vossa
Excelência seja a presente denúncia recebida, com a consequente citação do
Terceiro-Sargento MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER, Cabo GIOVANE NUNES
FELIX DA SILVA, Soldado MICHAEL SOARES CARDOSO DA SILVA e Soldado
ALEXSANDRO DA SILVA LEAL para se verem processar e julgar perante esta
Justiça Castrense, até final condenação, como incursos, em concursos de agentes,
no art. 240 c/c art. 53 e art. 70, II, "l" (furto agravado em concurso de agentes) do
Código Penal Militar”.
A Exordial acusatória foi recebida, em 08/03/2022 (Ação Penal Militar
n° 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, evento 01, doc. 02).
Os Acusados foram devidamente citados, em 21/03/2022 (Ação Penal
Militar n° 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, eventos 20 e 22), e, posteriormente,
foram qualificados e interrogados, em 06/06/2022 (Ação Penal Militar n° 7000165-
36.2022.7.01.0001/RJ, evento 92).
O MPM, por ocasião do oferecimento da Denúncia, arrolou como
testemunhas a 1º Ten Rafaela da Silva Barbosa, o SO Willian George de Almeida
Pimenta, o 1º SG Sérgio Barros dos Reis, o 3º SG Paulo Ricardo Lopes Sousa, o CB
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ytalo Sander Rodrigues Bezerra e o CB Samuel Martins Rocha, todas ouvidas,
conforme evento 47 da Ação Penal Militar n° 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ.
A Defesa do réu Michel Alan da Silva Xavier, por sua vez, indicou as
testemunhas SG Alan Rodrigues Miauchi, SG Vanir Rosa Moreira, 1º SG Wyzilei
Werner da Silva Cabral e SO Carlos Renato Santos da Rocha (Ação Penal Militar n°
7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, eventos 42 e 58), cujas oitivas constam no evento
92 da Ação Penal Militar n° 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ.
As demais Defesas não arrolaram testemunhas (Ação Penal Militar n°
7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, eventos 56 e 57).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Ação Penal
Militar n° 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, evento 107), bem como as Defesas dos
réus Giovane Nunes, Alexsandro Leal e Michael Soares (Ação Penal Militar n°
7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, eventos 104 e 105).
A Defesa do réu Michel Alan da Silva Xavier também não requereu
diligências, além da requerida em audiência, constante do evento 93 da Ação Penal
Militar n° 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, cuja resposta veio aos autos no evento 98
da mesma Ação.
Instado a se manifestar na fase processual do art. 428 do CPPM, o
MPM apresentou alegações escritas, pugnando pela condenação dos Réus, nos
termos da Denúncia, por entender perfeitamente caracterizadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade (Ação Penal Militar n°
7000165-
36.2022.7.01.0001/RJ, evento 120).
Ainda em sede de alegações escritas, a Defesa do réu Michel Alan da
Silva Xavier requereu a sua absolvição, nos termos do art. 439, letra "b", do CPPM
(Ação Penal Militar n° 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, evento 128).
A Defesa dos acusados Alexsandro Leal e Michael Soares pleiteou a
absolvição, com supedâneo no art. 439, letras "a", "b" e "c", do CPPM.
Subsidiariamente, em caso de condenação, que as condutas fossem analisadas sob o
prisma da insignificância, e, também, o reconhecimento da figura do furto atenuado,
prevista nos §§1º e 2º do art. 240 do CPM, com a redução da pena no máximo legal
(2/3), bem como, se cabíveis, as atenuantes previstas no art. 72 do mesmo Diploma,
com a aplicação da pena no mínimo legal (Ação Penal Militar n° 7000165-
36.2022.7.01.0001/RJ, evento 129).
A Defesa do réu Giovane Nunes requereu sua absolvição, com fulcro
no art. 439, letra "e", do CPPM (Ação Penal Militar n° 7000165-
36.2022.7.01.0001/RJ, evento 130).
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reunido em Sessão na data de 07/11/2022, o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha, por maioria de votos (4x1), absolveu os acusados, com
fundamento no art. 439, alíneas "a" e "e", do CPPM, vencida a Juíza Federal, nos
termos da ATA respectiva (Ação Penal Militar n° 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ,
eventos 161 e 162).
No dia 12/12/2022, ocorreu o trânsito em julgado para as Defesas dos
sentenciados Alexsandro da Silva Leal e Michael Soares Cardoso da Silva; em
13/12/2022, para o sentenciado Michel Alan da Silva Xavier; e, para o sentenciado
Giovane Nunes Félix da Silva, em 16/12/2022 (Ação Penal Militar n° 7000165-
36.2022.7.01.0001/RJ, evento 190).
Irresignado, em 06/12/2022, o MPM Apelou do Decreto absolutório.
Em suas razões (evento 01, doc. 09), o Parquet Militar sustenta o entendimento de
que a autoria e a materialidade do crime de furto restaram plenamente comprovadas,
sendo o fato típico, ilícito e culpável, requerendo, em consequência, a condenação
dos Acusados.
Em contrarrazões (evento 01, docs. 10, 11 e 12), a Defensoria Pública
da União afirma que a Sentença vergastada deve ser mantida in totum, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, requerendo, subsidiariamente, em caso de
condenação dos ex-Soldados Alexandro e Michael, a desclassificação para o crime
de furto atenuado (art. 240, §§ 1º e 2°, do CPM), com a aplicação da causa especial
de diminuição de pena em seu patamar máximo (2/3 - dois terços), assim como a
aplicação das atenuantes previstas no art. 72 do CPM.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI
(evento 08) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente Recurso
de Apelação, a fim de ser mantida a Sentença lavrada nos autos da Ação Penal
Militar n° 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ, que ditou a absolvição do 2º Sargento
Michel Alan da Silva Xavier, do ex-Cabo Giovane Nunes Félix da Silva, do ex-
Soldado Michael Soares Cardoso e do ex-Soldado Alexsandro da Silva Leal, todos
militares da Marinha Brasil.
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte interessada,
razão pela qual merece ser conhecido.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ausência de preliminares, passa-se ao enfrentamento do mérito.
Conforme disposto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação
manejado pelo MPM, tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, lavrada nos autos da Ação Penal
Militar n° 7000165- 36.2022.7.01.0001/RJ (evento 162), que absolveu o agora 2º
Sargento Michel Alan da Silva Xavier, o ex-Cabo Giovane Nunes Félix da Silva, o
ex-Soldado Michael Soares Cardoso e o ex-Soldado Alexsandro da Silva Leal, todos
militares da Marinha do Brasil, da imputação da prática do crime de furto, em
concurso de pessoas (art. 240, c/c os art. 53, 70, inciso II, alínea “l”, do CPM), com
fundamento nas alíneas “a” (“estar provada a inexistência do fato, ou não haver
prova da sua existência”) e “e” (“não existir prova suficiente para a condenação”) do
art. 439 do CPPM.
A Peça Pórtico narra que os Acusados teriam subtraído das
dependências da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador gêneros
alimentícios do Paiol de Mantimentos e câmaras frigoríficas, mais especificamente
25 Kg de camarão cinza, 48 frascos de molho shoyo, 12 garrafas de vinagre tinto, 40
Kg de filé de merluza, 20 tabletes de cereal, 16 bebidas lácteas e 20 Kg de rabo
bovino porcionado em anéis, causando um prejuízo para a Administração Militar no
montante de R$ 2.765,41 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e
um centavos), segundo o apurado em perícia.
Inconformado com a Sentença absolutória, o Parquet Milicien recorreu
do decisum. Nas razões de Apelo (evento 01, doc. 09), sustenta o entendimento de
que as provas de autoria e de materialidade do crime de furto restaram plenamente
comprovadas, sendo o fato típico, ilícito e culpável, e, ao final, conclui que a
condenação dos Réus é medida que se impõe, requerendo a reforma da decisão.
Em contrarrazões (evento 01, docs. 10, 11 e 12), a Defensoria Pública
da União sustenta que a Sentença vergastada deve ser mantida in totum, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, requerendo, subsidiariamente, em caso de
condenação dos ex-Soldados Alexandro e Michael, a desclassificação para o crime
de furto atenuado (art. 240, §§ 1º e 2°, do CPM), com a aplicação da causa especial
de diminuição de pena, em seu patamar máximo 2/3 (dois terços), bem como a
aplicação das atenuantes do art. 72 do CPM.
O Apelo ministerial não merece prosperar, pois à luz do constante no
caderno probatório, não é possível confirmar, cabalmente, a autoria e a materialidade
delitivas, havendo dúvida razoável em relação a estes dois aspectos fundamentais
para a configuração do delito.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compulsando-se os autos, após o minucioso exame das provas
produzidas em sede judicial e extrajudicial, e com a devida vênia ao entendimento
da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da União, que votou vencida em 1º
Grau, constata-se que o conjunto probatório não foi suficientemente robusto, de
forma a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas e, consequentemente,
fundamentar um decreto condenatório.
Quanto à autoria, destaca-se que os Acusados foram uníssonos em
negar, quando de seus interrogatórios, a prática delitiva (evento 92 do Proc n°
7000165-36.2022.7.01.0001/RJ).
Soma-se a isso o fato de que as imagens do Circuito Fechado de
Televisão da OM (CFTV), do dia 08/06/2019, no período das 16h04 às 16h11
(evento 13, doc. 05 do IPM n° 7001417-79.2019.7.01.0001) tão somente
demonstraram que os Acusados retiraram caixas do denominado “frigorífico de
carne vermelha”, mas nada dizem sobre os demais bens supostamente subtraídos, ou
seja, as carnes brancas, que ficavam no “frigorífico de carne branca”, o vinho tinto e
o shoyo que ficavam no “paiol seco”.
Como nada mais há nos autos que corrobore a conclusão de que os
Apelados furtaram todo o material descrito na Preambular acusatória, a referida
filmagem, por si só, não é hábil a imputar aos Réus a responsabilidade pela conduta
delitiva, que envolve outros gêneros, além daqueles cujas imagens lhes são
desfavoráveis.
De igual forma, também a configuração da materialidade restou
prejudicada, in casu, na medida em que não restou comprovado que os Réus,
efetivamente, subtraíram os bens aludidos.
Com efeito, constam nos autos evidências de que as caixas foram
retiradas pelos Réus, todavia, a narrativa dos fatos noticia que houve o consumo de
rabada bovina no dia subsequente. Dessa forma, não se sabe ao certo se o contido no
interior dessas caixas era a carne para a confecção da rabada, que foi levada para o
cozinheiro e consumida dentro da Organização Militar, ou se, de fato, trata-se de
outra carne, subtraída pelos Acusados ou, até mesmo, por outras pessoas.
Por sua vez, a prova testemunhal colhida (evento 92 do Proc n°
7000165-36.2022.7.01.0001/RJ) não trouxe esclarecimentos contundentes acerca da
conduta delituosa supostamente perpetrada pelos Apelados, pois os depoentes nada
disseram no sentido de indicar que, efetivamente, os militares se apossaram dos
gêneros alimentícios.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo relatou ter presenciado a
subtração dos itens descritos na Denúncia pelos Réus, tampouco a retirada do
material objeto do suposto furto da OM.
Conforme declarado pelo réu ex-Cabo da Marinha Giovane Nunes
Félix da Silva, o que foi corroborado por depoimento testemunhal, no dia dos fatos
identificou-se a falta de carnes para o preparo do almoço do dia seguinte, que seria
rabada bovina, por isso o cozinheiro solicitou a apanha de mais insumo, o que
motivou a abertura da câmara frigorífica.
Nesse sentido, consta da Sentença o esclarecimento prestado pelo ex-
Cabo Félix (fls. 05/06 do PDF, Sentença absolutória, evento 162 da Ação Penal
Militar n.º 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ), in verbis:
“(...) que ao perceber que a caldeira não estava trabalhando, foi até a cozinha; que
não se lembra se os dois soldados estavam juntos, mas se recorda que perguntou a
alguém se poderia ir embora e a resposta foi a seguinte: “tá faltando coisa. Tá
faltando fazer o picado para amanhã”; que não entendeu se era para descongelar,
usar mais o vapor; que quando disseram que precisavam ir até o paiol pegar mais
material, o réu, por ser normal um ajudar o outro, foi ajudar, pois assim terminaria
mais cedo o seu serviço e poderia ir embora mais cedo; que acompanhou os dois
soldados até a frigorífica mas ao ver que era pouca coisa, em razão do efetivo
reduzido, não precisou ajudar tanto (...).”.
A carência probatória resta evidenciada na Sentença de 1° grau (evento
162 da Ação Penal Militar n.º 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ), diante da elucidação
de que houve na Organização Militar o consumo de carnes vermelhas e brancas, de
shoyo e de vinagre de vinho tinto, no período de 3 a 8 de junho de 2019.
A partir dessa informação, exsurgem incertezas se os gêneros
alimentícios faltantes, ou seja, os constantes da Denúncia, foram realmente
subtraídos, ou consumidos na própria OM, sem o registro adequado, em razão de
possível falha no sistema de controle. Vejamos, in litteris:
“Ademais, constam juntados aos autos, os seguintes documentos: cardápio do
período de 03 a 09/06/2019, ao evento 1. Doc. 2, fls. 44, - no qual se observa as
refeições rabada e peixe frito nos dias 08 e 09/06/19; relação de pedidos de itens
para as refeições do final de semana (evento 1, doc. 2, fls. 155/158, do IPM) e,
ainda, vale-complemento ao evento 1, doc. 2, fls. 159/160, no qual constam os
seguintes itens/quantidades: molho shoyo/48 unidades, vinagre vinho tinto/12
frascos, camarão cinza/25 kg.
Assim, embora o laudo pericial ao evento 42, do IPM, ateste o prejuízo causado à
Administração militar, verifica-se, diante do conjunto probatório carreado aos
autos, bem como do interrogatório dos acusados, que restaram dúvidas se tais
gêneros alimentícios foram subtraídos ou consumidos na própria OM que, em razão
de alguma falha no sistema de controle de entrada e saída, não realizou o devido
registro.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa maneira, diante da negativa de autoria pelos réus, como se vê dos
interrogatórios, bem assim da insuficiência de provas acerca da própria existência
do crime a embasar um decreto condenatório, a medida que se impõe é a absolvição
dos acusados.”
Nessa senda, diante de todo o exposto, é patente a incerteza acerca da
subtração da carne vermelha (20 Kg de rabo bovino porcionado em anéis, segundo a
Exordial acusatória), pois se mostra bastante razoável que tais gêneros tenham sido
consumidos na própria OM, como verte do cardápio do almoço dos dias 8 e 9 de
junho de 2019 (evento 01, doc. 02 do IPM n.º 7001417-79.2019.7.01.0001/RJ).
É oportuno destacar, uma vez mais, que somente há imagens dos
Acusados retirando caixas de gêneros do frigorífico de carne vermelha, não
existindo qualquer filmagem do frigorífico de carne branca e do paiol seco.
Assim sendo, a respeito dos demais gêneros listados na Denúncia (25
Kg de camarão cinza, 48 frascos de molho Shoyo, 12 garrafas de vinagre tinto, 40
Kg de filé de merluza, 20 tabletes de cereal e 16 bebidas lácteas) não se verifica
qualquer comprovação indicando sua efetiva subtração, pelos Acusados, fato que
chega a evidenciar uma certa desorganização administrativa no controle de entrada e
saída do estoque de alimentos, fato que, inclusive, foi reconhecido na Sentença
proferida pelo Conselho de Justiça para a Marinha.
Destarte, tendo em vista que o Ministério Público Militar não
conseguiu demonstrar, de modo inequívoco, a imputação inicial constante da
Denúncia, persistindo indeterminação quanto a autoria e a materialidade delitivas, os
Réus devem ser absolvidos, prevalecendo, portanto, o princípio do in dubio pro reo.
Em sua percuciente manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, no Parecer subscrito pelo eminente Vice-Procurador-Geral, CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI (evento 08), entendeu que a melhor solução para o caso
em tela é, exatamente, esta que ora se propõe, como se verifica no seguinte excerto,
in verbis:
“10. A Sentença de 1º Grau, ao nosso sentir, foi bastante feliz, ao analisar a
carência probatória e ao assentar que, de fato, houve na Organização Militar o
consumo de carnes vermelhas e brancas, de shoyo e de vinagre de vinho tinto, no
período de 03 a 08 de junho de 2019, restando dúvidas se os gêneros alimentícios
faltantes, ou seja, os constantes da Denúncia, foram efetivamente subtraídos, ou
consumidos na própria OM, sem o registro adequado, em razão de possível falha no
sistema de controle. Nesse sentido:
(...) Ademais, constam juntados aos autos, os seguintes documentos: cardápio
do período de 03 a 09/06/2019, ao evento 1. Doc. 2, fls. 44, no qual se
observa as refeições rabada e peixe frito nos dias 08 e 09/06/19; relação de
pedidos de itens para as refeições do final de semana (evento 1, doc. 2, fls.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

155/158, do IPM) e, ainda, vale-complemento ao evento 1, doc. 2, fls.
159/160, no qual constam os seguintes itens/quantidades: molho shoyo/ 48
unidades, vinagre vinho tinto/12 frascos, camarão cinza/25 kg.
Assim, embora o laudo pericial ao evento 42, do IPM, ateste o prejuízo
causado à Administração militar, verifica-se, diante do conjunto probatório
carreado aos autos, bem como do interrogatório dos acusados, que restaram
dúvidas se tais gêneros alimentícios foram subtraídos ou consumidos na
própria OM que, em razão de alguma falha no sistema de controle de
entrada e saída, não realizou o devido registro.
Dessa maneira, diante da negativa de autoria pelos réus, como se vê dos
interrogatórios, bem assim da insuficiência de provas acerca da própria
existência do crime a embasar um decreto condenatório, a medida que se
impõe é a absolvição dos acusados (....). (Sentença, evento 162 da Ação
Penal Militar n.º 7000165-36.2022.7.01.0001/RJ. Destaques nossos).
11. Com efeito, há dúvida bastante razoável, quanto à subtração da carne
vermelha (20 Kg de rabo bovino porcionado em anéis, segundo a exordial
acusatória), pois se mostra bastante razoável que tais gêneros tenham sido
consumido na própria OM, como verte do cardápio do almoço dos dias 08 e 09 de
junho de 2019, acostado à fls. 44 do arquivo IPM2 do evento 1 do IPM n.º
7001417-79.2019.7.01.0001/RJ, destacando-se – mais uma vez - que só há imagens
dos acusados retirando caixas de gêneros do frigorífico de carne vermelha, não
existindo qualquer filmagem do frigorífico de carne branca e do paiol seco, pelo
que não há qualquer prova quanto a efetiva subtração, pelos acusados, dos demais
gêneros listados na denúncia (25 Kg de camarão cinza, 48 frascos de molho Shoyo,
12 garrafas de vinagre tinto, 40 Kg de filé de Merluza, 20 tabletes de cereal e 16
bebidas lácteas), não se podendo descartar uma certa desorganização
administrativa no controle de entrada e saída do estoque de alimentos.
12. No ponto, nunca é demais assentar que, no momento do recebimento da
denúncia prevalece o princípio in dubio pro societate, ou seja, no caso de eventual
dúvida deve prevalecer a opção pelo recebimento da denúncia e a consequente
instauração da ação penal, para que o Estado/Acusador possa ter a oportunidade
de comprovar o alegado preambularmente, considerando-se que os elementos de
informação produzidos exclusivamente na seara policial não são aptos para
embasar uma condenação. Dessa forma, é necessária a produção de provas durante
o curso do processo judicial, pois é onde o contraditório e ampla defesa serão
exercidos em toda a sua plenitude.
13. Por outro lado, ao final da instrução processual, caso o Ministério Público não
consiga comprovar a imputação inicial constante da denúncia, ou persista a dúvida
existente quando do oferecimento/recebimento da exordial, o(a) acusado(a)
deverá ser absolvido(a), prevalecendo, aí sim, o princípio do in dubio pro reo.
(...)
16. Portanto, em fecho, temos que, à guisa de uma inexistente prova direta da
conduta apontada aos acusados, encadeada com uma prova indiciária que não
satisfaz aos requisitos de multiplicidade, convergência e verossimilhança, não se
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pode ditar uma condenação, pelo que a Sentença proferida pelo Conselho de
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM deve ser mantida
em todos os seus contornos.” (Grifos nossos).
De igual forma, em casos análogos, este é o posicionamento que vem
sendo adotado por este Sodalício, consoante denotam os seguintes julgados:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 240 DO CPM. FURTO.
AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. Em que pese estar comprovada a materialidade delitiva, tendo em vista que o
Ofendido suportou os prejuízos descritos na Denúncia, após a subtração da sua
carteira, o mesmo não há que se falar quanto à autoria do crime sub examine.
II. As Testemunhas ouvidas em Juízo não trouxeram elementos para a elucidação
do delito, bem como as demais provas produzidas não foram hábeis a apontar o
Réu como o autor do crime de furto narrado na Denúncia.
III. Diante da ausência de provas robustas para sustentar um decreto
condenatório, mister se faz aplicar ao caso em exame o princípio in dubio pro reo,
tento em vista que no processo penal exige-se a certeza para a condenação do
Réu, enfatizando-se que não basta a mera probabilidade em torno da mente do
julgador sobre a existência de certa realidade.
IV. Sentença absolutória mantida. V. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000707-84.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 22/06/2023,
Data de Publicação: 14/07/2023).” (Grifos nossos).
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO DE
ARMA DE FOGO. COAUTORIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. LEI Nº 11.419/2006. IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL
INFORMATIZADO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 529 DO CPPM.
TEMPESTIVIDADE. MÉRITO. ÓRGÃO ACUSATÓRIO POSTULA A REFORMA
DO DECISUM. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO. SEM
DIVERGÊNCIA DE VOTOS. FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DA PROVA
TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA
INICIAL. INDÍCIOS NÃO HOMOLOGAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar de intempestividade do recurso ministerial arguida pela Defesa.
Aplicação da Lei nº 11.419/2006 que implementou a informatização dos processos
judiciais no âmbito do Poder Judiciário, cuja regulamentação se operou no STM
mediante o Ato Normativo nº 239.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. Apelados denunciados pela prática de furto qualificado de arma de fogo, de uso
particular pertencente a Oficial, durante a missão "Operação Jacinto", realizada
entre abril e julho de 2017, em municípios de Minas Gerais.
III. O Juízo Federal da Justiça Militar da União de primeira instância julgou pela
improcedência do pedido formulado na Inicial, por inexistir provas suficientes e
aptas a apontar a autoria e a materialidade delitivas.
IV. A prova indiciária apontada pelo MPM, prevista no art. 297 do CPPM, não foi
homologada pelas demais provas existentes nos autos. Evocação do princípio in
dubio pro reo.
V. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000786-97.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 12/05/2022, Data de
Publicação: 17/06/2022)” (Grifos nossos).
“APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA
DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA
SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta
criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do
processo, não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade.
A sociedade e o réu restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação
não beneficia a nenhum dos polos.
4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece
de essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os
meios de prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros
recursos do Estado, torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como
absolver o culpado ou, pior, condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do
Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para tutelar a sociedade, em face de eventual
ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos réus.
5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das
condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um
decreto condenatório.
6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão por
unanimidade.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001448-32.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/11/2020, Data
de Publicação: 15/12/2020)”. (Grifos nossos).
Com estas considerações, à luz da insuficiência de provas, quanto à
autoria e materialidade, impõem-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e a
manutenção da Sentença lavrada nos autos da Ação Penal Militar n° 7000165-
36.2022.7.01.0001/RJ, que ditou a absolvição dos 2º Sargento Michel Alan da Silva
Xavier, ex-Cabo Giovane Nunes Félix da Silva, ex-Soldado Michael Soares Cardoso
e ex-Soldado Alexsandro da Silva Leal, todos militares da Marinha Brasil.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Apelo do Ministério
Público Militar e negar-lhe provimento, mantendo incólume a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355492v15
e do código CRC a6f28ac9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 26/10/2023, às 13:20:27
7000101-22.2023.7.00.0000
40001355492 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000101-22.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER
ADVOGADO(A): CLAUDIO DAVID DE ALMEIDA (OAB RJ147117)
APELADO: MICHAEL SOARES CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: GIOVANE NUNES FELIX DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA LEAL
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo inalterada a Sentença condenatória em todos os seus termos, de acordo
com o Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO
SILVA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu o então Terceiro Sargento
MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER, o ex-Cabo GIOVANE NUNES FELIX DA
SILVA, o ex-Soldado MICHAEL SOARES CARDOSO DA SILVA e o ex-Soldado
ALEXSANDRO DA SILVA LEAL da imputação da prática do crime previsto no art.
240, c/c os art. 53 e 70, inciso II, alínea "l", do CPM, com fundamento art. 439,
alíneas "a" e "e" do CPPM.
Em suas Razões de Apelação, o MPM requer o provimento do
Recurso para que seja reformada a Sentença, com a condenação dos Acusados como
incursos no crime de furto. Sustenta, em síntese, que não restam dúvidas da
existência de provas nos autos e que a materialidade e autoria estão devidamente
comprovadas pelos depoimentos testemunhais, imagens da câmera de vídeo e
documentos.
Segundo consta na Denúncia, no dia 8 de junho de 2019, sábado, por
volta das 16h, nas dependências da Base de Fuzileiros Navais, na Ilha do
Governador, Rio de Janeiro/RJ, foram, em tese, subtraídos gêneros alimentícios do
paiol de mantimentos e câmaras frigoríficas correspondentes à quantia de 25 (vinte e
cinco) Kg de camarão cinza, 48 (quarenta e oito) frascos de molho Shoyo, 12 (dose)
7000101-22.2023.7.00.0000
40001354245 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

garrafas de vinagre tinto, 40 (quarenta) Kg de filé de Merluza, 20 (vinte) tabletes de
cereal, 16 (dezesseis) bebidas lácteas e 20 (vinte) Kg de rabo bovino, que
contabilizaram o valor total de R$ 2.765,41 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco
reais e quarenta e um centavos).
Restou apurado que, em razão de um desmoronamento de terra
ocorrido naquele Complexo Naval, houve a necessidade de fornecimento de lanche
extra, denominado "catanho", aos militares que foram fazer a limpeza do local.
Assim o Acusado Terceiro Sargento MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER,
conforme solicitado por telefone pelo Supervisor de Rancho, pegou a chave do paiol
com a Oficial de Serviço, a fim de separar e fornecer os gêneros alimentícios para a
entrega dos "catanhos" solicitados.
De acordo com os autos, as imagens apresentadas da data dos
fatos demonstram o Terceiro Sargento MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER, que
estava de posse das chaves, abrindo a porta da câmara frigorífica, o ex-Cabo
GIOVANE NUNES FELIX DA SILVA, que estava de serviço de Caldeira, os ex-
Soldados MICHAEL SOARES CARDOSO DA SILVA e ALEXSANDRO DA
SILVA LEAL, que estavam de serviço de Auxiliares de Cozinha, retirando 10 (dez)
caixas de dentro da câmera frigorífica de carnes vermelhas e conduzindo em direção
à cozinha processo 7001417-79.2019.7.01.0001/RJ, evento 13, DILIGENCIAS5.
Os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa relataram, em
síntese, o seguinte:
O Suboficial CARLOS RENATO SANTOS DA ROCHA, que exercia
a função de Fiel de Municiamento, informou que o procedimento da retirada de
gêneros alimentícios, em casos de emergências, é feito por meio dos vales-
complemento. Asseverou que a falta dos gêneros alimentícios citada na Denúncia só
foi percebida no acerto do balanço do paiol, ou seja, na conferência do final do mês.
Pontuou que todo último dia do mês é feita essa conferência da relação dos itens e
normalmente tem divergência de valores, desvios de 5% (cinco por cento) a mais ou
a menos no acerto, mas que, naquele mês, o desvio havia sido maior.
O Primeiro Sargento WYZILEI WERNER afirmou que estava de
serviço de Contramestre no dia dos fatos, mas não soube dos fatos. Informou ser
procedimento de rotina revistar os carros dos militares que são licenciados no dia.
Já as testemunhas arroladas pelo MPM informaram, em Juízo,
sinteticamente, o seguinte:
O Terceiro Sargento PAULO RICARDO LOPES SOUSA afirmou que
fazia parte de uma equipe de cozinheiros que servia na OM, mas que não estava de
serviço na data dos fatos. Esclareceu que o paiol ficava fechado aos finais de
7000101-22.2023.7.00.0000
40001354245 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

semana e caso houvesse necessidade de abri-lo, era comunicado ao Oficial de
Serviço, que acompanhava a abertura. Pontuou não saber se tal procedimento está
regulamentado ou é apenas uma praxe.
A Primeiro-Tenente RAFAELA DA SILVA BARBOSA afirmou que
era Oficial de Serviço na data dos fatos e houve a necessidade de preparar os
lanches, que eram chamados de "catanhos", para os militares que regressaram da
Prefeitura. Asseverou que só teve conhecimento dos fatos narrados na Denúncia
posteriormente e que durante o serviço não notou nada fora da normalidade. Ao ser
questionada acerca das chaves do paiol, relatou que são chaves controladas e
guardadas em um cofre dentro da Sala de Estado, que ficam sob o controle do
Oficial de Serviço e são entregues ao paioleiro às 6 (seis) horas da manhã e
devolvidas, nas rotinas de domingo, às 14 (quatorze) horas. Acrescentou que na data
dos fatos não se recorda se foi ela quem entregou as chaves ao Terceiro
Sargento MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER e informou, ainda, que o paiol não
precisava ser aberto na presença do Oficial de Serviço, bastava apenas o seu
conhecimento.
O Primeiro Sargento SÉRGIO BARROS DOS REIS afirmou que era
Supervisor de Rancho na data dos fatos e estava em casa quando o Imediato do
quartel ligou para informar-lhe sobre o desmoronamento de terras na área da OM e
que os militares da Prefeitura já estavam no local para fazer a limpeza. Pontuou ter
ligado para o Mestre D ́armas que, na ocasião, era o Terceiro Sargento MICHEL
ALAN DA SILVA XAVIER, para que fosse preparado um "catanho" para a equipe
de serviço que estava no local e avisou-lhe que o Suboficial PIMENTA iria buscar.
Acrescentou que não soube o teor do “catanho” oferecido porque estava em casa e
não sabia quais itens estavam disponíveis no paiol.
O Suboficial WILLIAN GEORGE DE ALMEIDA PIMENTA afirmou
que era o Prefeito do Rancho e quando chegou para pegar o "catanho", o material já
estava separado e que não presenciou os fatos narrados na Denúncia.
O Cabo YTALO SANDER RODRIGUES BEZERRA afirmou que
estava de serviço na data dos fatos como Paioleiro, mas que não foi informado
acerca da preparação do "catanho". Salientou ter fechado o paiol às 14h, entregou as
chaves e ficou no alojamento até às 18h e não notou nada de diferente até aquele
horário. Informou que ninguém o procurou para abrir o paiol, somente no outro dia
que o Paioleiro de serviço que o rendeu notou que o lacre do paiol havia sido
trocado.
O Cabo SAMUEL MARTINS ROCHA afirmou que era Cozinheiro de
Dia, mas que, na data dos fatos, não notou nada de diferente no serviço, só soube dos
fatos narrados na Denúncia posteriormente, quando foi arrolado como testemunha do
IPM. Asseverou que recebeu as caixas com a rabada para confeccionar o almoço do
7000101-22.2023.7.00.0000
40001354245 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dia seguinte. Acrescentou ter pedido para aos Auxiliares da Cozinha pegarem o
material, pois a rabada é um alimento que precisa de preparo antecipado. Asseverou
não se recordar da quantidade exata de material que lhe foi entregue.
Os Acusados, em seus interrogatórios, de forma uníssona, negaram os
fatos descritos na Denúncia e pontuaram que, incialmente, o IPM relacionava-se
somente ao desvio das 10 (dez) caixas retiradas do frigorífico e somente após terem
ciência da Denúncia é que souberam do acréscimo dos outros gêneros alimentícios.
O Terceiro Sargento MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER afirmou que
no dia dos fatos o Primeiro Sargento SÉRGIO BARROS DOS REIS ligou pra ele
falando do desmoronamento de terras no Comando da Divisão e pediu que fossem
feitos os "catanhos" para a equipe de serviço que estaria no local. Após o telefonema,
o interrogando avisou a Oficial de Serviço sobre o ocorrido, que pediu que o
interrogando buscasse as chaves do paiol para fazer os "catanhos". Informou que não
procurou o Paioleiro para acompanhar a abertura do paiol porque pensou que ele
ja havia sido liberado naquele horário, como era de praxe o Oficial de Serviço liberar
após entrega das chaves. Afirmou ter aberto o frigorífico de carne vermelha para
pegar alguns itens do "catanho", como o refrigerante e as bebidas lácteas que
ficavam na antecâmara.
Pontuou que quando voltou à cozinha, o Cozinheiro de Serviço
informou que precisava de mais 100 (cem) kg de rabada, motivo pelo qual o
interrogando retornou à câmara frigorífica junto com os outros militares que estavam
de serviço, e pegou mais 10 (dez) caixas, com 10 (dez) kg cada uma, de rabada,
conduzindo o material para a cozinha. Asseverou não ter preenchido nenhum
documento, porque quem preenchia era o Paioleiro e passava para o livro, mas
afiançou ter feito a comunicação dos itens retirados ao Paioleiro. Salientou, por fim,
que o seu carro foi inspecionado ao sair da OM pelo Sargento WERNER, como era
de costume, e nada foi encontrado.
O ex-Cabo GIOVANE NUNES FELIX DA SILVA afirmou que exercia
o serviço de Caldeira e que no dia dos fatos transportou algumas caixas da câmara
frigorífica para a cozinha. Asseverou ter se prontificado para ajudar a transportar o
material que seria retirado da câmara frigorífica, pois tal atitude era natural entre os
militares.
O ex-Soldado MICHAEL CARDOSO DA SILVA afirmou que exercia
o serviço de Auxiliar de Cozinha e participou da confecção dos alimentos do dia,
como a rabada, que foi servida no almoço e preparada para o dia seguinte, mas não
participou da preparação do "catanho". Asseverou que foi na câmara frigorífica e que
ajudou a retirar as caixas e entregar na cozinha para o Cabo SAMUEL MARTINS
7000101-22.2023.7.00.0000
40001354245 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ROCHA, Cozinheiro de Dia. Acrescentou que o conteúdo das
caixas era somente rabada. Por fim, afirmou que seu carro foi revistado quando saiu
da OM, como de costume, e nada foi encontrado.
O ex-Soldado ALEXSANDRO DA SILVA LEAL exercia o serviço de
Auxiliar de Cozinha na data dos fatos e afirmou que ajudou a levar as caixas de
rabada para a cozinha. Pontuou que retirou a carne das caixas e colocou na
caldeira para fazer o almoço do dia seguinte. Afirmou que não estava presente no
preparo do "catanho", pois não foi feito pela cozinha. Asseverou que, quanto aos
outros itens descritos na Denúncia, não sabe informar. Asseverou, por fim, que não
possui carro, mas nada foi encontrado em seu poder.
Verifica-se que os interrogatórios dos Réus são coerentes com os
depoimentos prestados pelas testemunhas e com as provas juntadas aos autos, como
o cardápio da semana, os relatórios dos peritos e imagens da câmara. Vejamos o teor
de tais elementos de prova.
Observa-se pelas imagens que os militares agiram de forma natural e
pareciam estar cumprindo suas atividades rotineiras do quartel. Eles não
aparentavam estar nervosos ou preocupados em pegar algo escondido.
As imagens mostram que o militar mais antigo, que era o Acusado
Terceiro Sargento MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER, apenas abriu a porta do
frigorífico na presença dos Auxiliares da Cozinha, Réus ex-Soldado MICHAEL
CARDOSO DA SILVA e ex-Soldado ALEXSANDRO DA SILVA LEAL, ou seja,
não carregou as caixas. É possível ver que o Caldeira de Serviço, Acusado ex-Cabo
GIOVANE NUNES FELIX DA SILVA, apareceu para ajudar os Auxiliares a
carregarem os mantimentos, sendo que um deles ainda se preocupou em contar a
quantidade de caixas e conferiu o conteúdo delas processo 7001417-
79.2019.7.01.0001/RJ, evento 13, DILIGENCIAS5.
O Relatório dos Peritos, efetivado para identificar quais materiais
foram retirados do Paiol após as aberturas não previstas, constante do anexo C
do evento 42, OFIC1, concluiu que a identificação não foi possível, ou seja, não há
provas concretas de quais gêneros alimentícios, e em qual quantidade, foram
realmente subtraídos da OM.
Além disso, não há dúvidas de que foi servido o prato rabada no
almoço do dia seguinte, ou seja, justamente a carne que foi retirada pelos Acusados
da câmara frigorífica e conduzida em direção à cozinha.
Portanto, certo é que a única irregularidade que restou evidenciada nos
autos é que o Acusado Terceiro Sargento MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER abriu
a câmara frigorífica sem estar na presença do Paioleiro ou Polícia de Serviço do dia.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001354245 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, como também restou evidenciado, a abertura da câmara
frigorífica ocorreu por fato extraordinário, qual seja, a necessidade de preparar os
"catanhos" para a equipe que atuava na área do desmoronamento de terra e para
atender pedido do Cozinheiro de Dia que, em vista do ocorrido, passou a prever a
necessidade de aumentar a quantidade de comida a ser servida no almoço do dia
posterior.
Ademais, os Acusados ex-Cabo GIOVANE NUNES FELIX DA
SILVA e os ex-Soldados MICHAEL SOARES CARDOSO DA SILVA
e ALEXSANDRO DA SILVA LEAL não participaram da confecção do "catanho" e
não há elementos nos autos que demonstram que eles tiveram contato com os outros
gêneros alimentícios citados na Denúncia e que estavam guardados no paiol seco e
na frigorífica de carne branca, não na câmara frigorífica de carne vermelha, a qual
foi aberta e acessada pelos Réus.
Cumpre informar, também, que os veículos dos Acusados Terceiro
Sargento MICHEL ALAN DA SILVA XAVIER e ex-Soldado MICHAEL
CARDOSO DA SILVA foram revistados no dia dos fatos, ao saírem do expediente, e
nada foi encontrado. Os demais Réus sequer possuíam veículo.
Ora, pela quantidade de itens descritos na Denúncia, cujo extravio está
sendo imputado aos Réus, não seria razoável afirmar que os militares teriam saído da
OM com eles sem que ninguém notasse.
Ademais, há de se considerar que a testemunha Suboficial CARLOS
RENATO SANTOS DA ROCHA, que exercia a função de Fiel de Municiamento,
informou que a falta dos gêneros alimentícios citada na Denúncia só foi percebida no
acerto do balanço do paiol, ou seja, na conferência do final do mês. Pontuou, ainda,
que normalmente tem divergência de valores, desvios de 5% (cinco por cento) a
mais ou a menos no acerto, mas que, naquele mês, o desvio havia sido maior. Desse
modo, não se tem a certeza de que divergência verificada entre o que realmente
existia no paiol com os controles feitos ao longo do mês é resultado da ação dos
Acusados naquele dia específico, pois não há qualquer liame entre tais condutas.
Certo é que um suposto desvio inescrupuloso dos gêneros que
guarneciam a OM não pode ser imputado aos agentes, pois não há provas de que eles
tenham levado para si qualquer alimento do paiol. O que pode ter havido é
um descontrole do material efetivamente consumido, já que era comum haver
divergência no balanço mensal.
Nesse conspecto, ressalta-se que os Réus foram absolvidos ao
fundamento de que "restaram dúvidas se tais gêneros alimentícios foram subtraídos
ou consumidos na própria OM que, em razão de alguma falha no sistema de
controle de entrada e saída, não realizou o devido registro."
7000101-22.2023.7.00.0000
40001354245 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando toda a análise dos fatos e das provas produzidas,
verifica-se que não há elementos que indiquem, com precisão, terem os Réus
realizado o crime de furto previsto no art. 240 do CPM que assim dispõe:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
O tipo penal do crime militar de furto tem por conduta nuclear
“subtrair”, ou seja, tirar, tomar sem o conhecimento e consentimento da vítima,
invertendo-se a posse da coisa, com o propósito de permanecer com a mesma, ainda
que temporariamente, ou entregá-la a outro objetivamente.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a conduta subtrair, que
significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas e o dolo específico, ou seja, o animus
furandi, o animus de furtar.
Pelo que há nos autos, não há como formar a convicção de que os
Acusados subtraíram os gêneros alimentícios citados e não se pode descartar a
hipótese de que alguns itens descritos na Denúncia terem sido consumidos na
própria OM, conforme o cardápio da semana demonstrou.
Em que pesem os indícios apontados, as provas são insuficientes para
confirmar a prática do furto pelos militares.
Vige no direito pátrio o postulado máximo do In Dubio Pro Reo,
consubstanciado no entendimento de que a condenação exige a certeza absoluta,
fundada em dados objetivos que evidenciem a existência do delito.
Portanto, embora tenha havido irregularidades na abertura do Paiol e
do frigorífico por parte apenas de um dos Acusados, o Terceiro Sargento MICHEL
ALAN DA SILVA XAVIER, não há provas que confirmem a prática do furto. Deve
prevalecer, assim, o Princípio do In Dubio Pro Reo.
Em feitos semelhantes, este Superior Tribunal Militar já decidiu,
verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FURTO
QUALIFICADO
DE
ARMA
DE
FOGO.
COAUTORIA.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
MINISTERIAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
LEI
Nº
11.419/2006.
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL INFORMATIZADO NO ÂMBITO
DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 529 DO CPPM. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO.
ÓRGÃO ACUSATÓRIO POSTULA A REFORMA DO DECISUM. TIPICIDADE DA
CONDUTA.
DESPROVIMENTO.
SEM
DIVERGÊNCIA
DE
VOTOS.
7000101-22.2023.7.00.0000
40001354245 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PARA
COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. INDÍCIOS NÃO
HOMOLOGAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Preliminar de intempestividade do
recurso ministerial arguida pela Defesa. Aplicação da Lei nº 11.419/2006 que
implementou a informatização dos processos judiciais no âmbito do Poder
Judiciário, cuja regulamentação se operou no STM mediante o Ato Normativo nº
239. II. Apelados denunciados pela prática de furto qualificado de arma de fogo, de
uso particular pertencente a Oficial, durante a missão "Operação Jacinto",
realizada entre abril e julho de 2017, em municípios de Minas Gerais. III. O Juízo
Federal da Justiça Militar da União de primeira instância julgou pela
improcedência do pedido formulado na Inicial, por inexistir provas suficientes e
aptas a apontar a autoria e a materialidade delitivas. IV. A prova indiciária
apontada pelo MPM, prevista no art. 297 do CPPM, não foi homologada pelas
demais provas existentes nos autos. Evocação do princípio in dubio pro reo. V.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000786-97.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data
de Julgamento: 12/05/2022, Data de Publicação: 17/06/2022) (grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO
DE DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. A instrução probatória não logrou comprovar
a existência de conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os sócios-
administradores das empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos
autos comprovação de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem
indevida ou enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma
movimentação financeira suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de
delito pode ser suprida por outros elementos de prova. Conjunto probatório
amealhado na fase pré-processual pode servir para a formação da convicção do
magistrado, quando corroborado por elementos probatórios obtidos na fase
processual. No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar, não
houve produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios levantados na
fase pré-processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para
promover o juízo de certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida
que se impõe, em razão dos princípios da presunção da inocência e do in dubio
pro reo. Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade (grifo
nosso). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000308-89.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
17/03/2022, Data de Publicação: 06/04/2022) (grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
PECULATO-DESVIO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EMPREITADA CRIMINOSA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU. UNANIMIDADE. O delito de peculato-desvio caracteriza-se quando o
funcionário, muito embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto
material em fim diverso de sua destinação, em proveito próprio ou alheio. Nesse
contexto, embora, de fato, o Réu tivesse exercido o cargo de Chefe da Capelania
Militar e, portanto, fosse o responsável pela arrecadação dos montantes decorrentes
7000101-22.2023.7.00.0000
40001354245 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos dízimos e ofertas dos fiéis da Paróquia, o Órgão ministerial não se desincumbiu
da obrigação de demonstrar que o Acusado teria sido o responsável pelo desvio,
como também sequer comprovou ter havido o alegado desvio dos valores, mormente
porque seria impossível aferir, fiel por fiel, quanto foi efetivamente doado para a
Paróquia. Portanto, considerando que a garantia da liberdade deve prevalecer
sobre a pretensão punitiva do Estado e que as provas constantes do caderno
processual conduzem a severas dúvidas quanto à demonstração do cometimento
do delito de peculato-desvio, deve ser aplicado o Princípio in dubio pro reo.
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade (grifo nosso).
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000492-79.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 16/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021) (grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Apelação nº
7000465-33.2019.7.00.0000 de relatoria do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, julgamento: Sessão virtual de 8 a 11/02/2021, Apelação nº
7000053-68.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, julgamento: Sessão Virtual de 01 a 04/02/2021,
Apelação nº 7000848-45.2018.7.00.0000, de relatoria do Min. Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, julgado em 14/08/2019, e Apelação nº 7001448-
32.2019.7.00.0000 de relatoria do Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
julgado em 25/11/2020.
De fato, a existência de meros indícios não é suficiente para
fundamentar uma condenação penal. Quando o conjunto probatório se mostra
insuficiente para promover o Juízo de certeza no Magistrado sentenciante, a
absolvição é medida que se impõe.
Voto no sentido de que seja conhecido e não provido o Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a
Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354245v3 e
do código CRC ecd805bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/9/2023, às 23:30:39
7000101-22.2023.7.00.0000
40001354245 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR